Tribunal: STF
Processo: HC 95039
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. 
   REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE DA PENA COMPATÍVEL COM O 
   REGIME INICIAL SEMI-ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
   DESFAVORÁVEIS. REGIME MAIS RIGOROSO.
O regime inicial de 
   cumprimento de pena superior a quatro anos e não excedente a oito 
   anos é o semi-aberto, ressalvada a necessidade de imposição de 
   regime mais rigoroso  [artigo 33, § 2º "b", do CP]. O § 3º do 
   artigo 33 estabelece que a determinação do regime inicial de 
   cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios 
   previstos no artigo 59 do Código Penal. Hipótese em que as 
   circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao paciente, 
   justificando a imposição de regime mais severo do que o previsto 
   segundo a pena aplicada.
Ordem denegada.